Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. HOMOLOGAÇÃO. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 239, §1o do CPC dispõe que o espontâneo do réu aos autos é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação.

1.1. No caso dos autos, a apelada declarou expressamente ter ciência da existência de ação judicial contra ela ajuizada, devendo tal conduta deve ser entendida como comparecimento espontâneo previsto no parágrafo 1o do CPC.

2. A homologação de acordo pressupõe a existência de relação conflituosa entre as partes, servindo essa como meio para terminar ou prevenir o litígio.

2.1. Considerando que a parte se deu por citada, necessário entender pela estabilização da lide e pela necessidade da homologação e suspensão da lide, tal qual requerido. Precedentes.

3. O art. 922, parágrafo único do Código de Processo Civil estabelece que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.

4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor interessado o seu direito. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.